Tribunal: STF
Processo: ARE 1510308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 042/CGC/2019. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POR NÃO POSSUIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO ELENCADAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO EDITAL DO CERTAME. TESE FIRMADA NO IRDR N. 0300771-50.2018.8.24.0091/50000 (TEMA 21). POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, DESDE QUE RESTRITA AO EXAME DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO. VEDADA A SUBMISSÃO DO CANDIDATO A NOVO TESTE PSICOLÓGICO. LAUDO PERICIAL QUE VALIDOU O RESULTADO DO TESTE APLICADO PELA BANCA EXAMINADORA EM CONFRONTO COM OS REQUISITOS DO EDITAL, APESAR DE REVELAR DISCORDÂNCIA COM OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO EMPREGADOS. RECENTE EDIÇÃO DA 7ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO N. 3869, DE 29/09/2022). DEFINIÇÃO DE QUE NOS CERTAMES REGIDOS PELOS EDITAIS 091/CESIEP/2017 E 042/CGCP/2019 OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTABELECIDOS PELA BANCA EXAMINADORA NÃO VIOLAM AS NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. PACIFICAÇÃO DA TEMÁTICA A FIM DE ESTABILIZAR AS RELAÇÕES JURÍDICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte Estadual de Justiça em análise de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5009506-08.2019.8.24.0000, firmou tese jurídica consolidada no Tema n. 21, com o seguinte teor: "É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo". (TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Grupo Público) n. 5009506-08.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relator Des. Luiz Fernando Boller, Grupo de Câmaras de Direito Público, julgado em 24-03-2021).



    A 7ª Diretriz do Grupo de Câmaras de Direito Público (disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n. 3869, de 29/09/2022), dispõe que: "1. Afora a constatação de que os testes foram realizados em desconformidade com os critérios estabelecidos no edital, aí incluída a sua correção, não cabe ao perito incursionar sobre outras questões, no reexame das avaliações psicológicas realizadas em concursos públicos, sob pena de infringência ao Tema 21, estabelecido pelo GCDP desta Corte. 2. Os construtos/testes e critérios de correção estabelecidos pela Banca do Estado para as avaliações psicológicas, nos concursos públicos pertinentes aos Editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019, por atenderem a objetividade preconizada pelo STF, não infringem os preceitos técnicos exigidos pela lei e pelas normas do Conselho Federal de Psicologia".



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 37, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente